Tribunal: TCU
Processo: 016.811/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8385/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.811/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Oliveira da Cunha (XXX.053.297-XX); Carmen Lucia Oliveira Bispo (XXX.196.597-XX); Geneva de Almeida Cavalcante (XXX.787.647-XX); Joseli Alves de Almeida Lima (XXX.586.577-XX); Maria da Conceicao Oliveira Bizon (XXX.641.207-XX); Noelia Elisabete da Silva (XXX.716.107-XX); Norma Maria da Silva Navega (XXX.809.927-XX); Normelia Maria da Silva (XXX.204.567-XX); Sandra Helena Oliveira Moreno (XXX.368.657-XX); Tatiana dos Santos da Silva (XXX.385.477-XX); Vera Alice Oliveira (XXX.275.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.